Tribunal: TJMT
Processo: 1025939-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025939-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), DAMARES SANTOS GUIMARAES - CPF: 049.036.371-74 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1025939-11.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
DAMARES SANTOS GUIMARAES.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CITAÇÃO POR EDITAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora realizada em execução de título extrajudicial, mantendo a citação por edital como válida e a constrição de valores via SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a citação por edital seria nula por ausência de esgotamento prévio dos meios de localização do devedor; (ii) se a penhora realizada antes de citação válida seria nula; e (iii) se os valores bloqueados estariam protegidos pela impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite que o comparecimento espontâneo da parte supre eventual vício de citação, conforme art. 239, § 1o, do CPC, estando caracterizada a ciência inequívoca do feito e a regularidade da relação processual.

4. A agravante foi representada pela Defensoria Pública e exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa, afastando-se o alegado prejuízo processual.

5. A alegação de impenhorabilidade dos valores constritos, com base no art. 833, X, do CPC, exige prova de que se trata de verbas de natureza alimentar ou essenciais à subsistência, ônus do qual a parte agravante não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O comparecimento espontâneo da parte executada supre eventual nulidade de citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. 2. A alegação de impenhorabilidade com fundamento no art. 833, X, do CPC exige prova inequívoca da natureza alimentar dos valores constritos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, § 1o; 256; 833, X.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Ag. Inst. no 2141678-66.2023.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Ayrosa, 31a Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1025939-11.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
DAMARES SANTOS GUIMARAES.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Damares Santos Guimarães
contra decisão proferida nos autos da
Execução de Título Extrajudicial no 1049209-72.2024.8.11.0041
, em trâmite perante a
2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, movida pelo
Banco Bradesco S.A.
.

A decisão agravada
rejeitou a impugnação à penhora
apresentada pela agravante, mantendo a validade da citação por edital e a constrição realizada por meio do sistema SISBAJUD, ao fundamento de que o
comparecimento espontâneo
da executada
supre eventual nulidade da citação
, nos termos do art. 239, §1o, do CPC, além de que não restou comprovada a natureza alimentar ou essencial dos valores constritos (R$ 493,45), para fins de reconhecimento da
impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC
.

Inconformada, a agravante sustenta que a
citação por edital é nula
, pois determinada de ofício,
sem o esgotamento das diligências necessárias
à localização dos executados, em violação aos arts. 256 e 257 do CPC e ao princípio da inércia da jurisdição.

Discorre que o
comparecimento espontâneo
não tem o condão de convalidar os atos processuais já realizados com vício, especialmente a
penhora efetivada antes de qualquer citação válida
;

Por fim, sustenta que os
valores constritos são impenhoráveis
, pois estariam dentro do limite de
40 salários mínimos
, não havendo demonstração de má-fé, abuso de direito ou fraude.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi
indeferido, nos termos da decisão de Id. 304423377.

Contrarrazões no Id. 306845858 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora realizada
em sede de execução de título extrajudicial, reconhecendo como válida a citação por edital e mantendo a constrição de valores via sistema SISBAJUD.

O cerne do inconformismo da agravante repousa sobre três pilares principais: (i) a alegada
nulidade da citação por edital
, (ii) a
nulidade da penhora realizada antes de citação válida
, e (iii) a
impenhorabilidade dos valores constritos
, com base no art. 833, X, do CPC.

Entretanto, conforme bem pontuado na
decisão proferida em sede de cognição sumária
, os fundamentos invocados
não se mostram suficientes para infirmar a regularidade do processo executivo
.

Com efeito, ainda que a citação por edital configure medida excepcional, prevista no art. 256 do Código de Processo Civil, a jurisprudência tem reconhecido que
o comparecimento espontâneo da parte executada supre eventual vício de citação
, nos termos do art. 239, §1o, do mesmo diploma legal.

Trata-se de orientação pacífica no Superior Tribunal de Justiça, que vem afirmando reiteradamente que a finalidade da citação — dar ciência inequívoca do processo ao réu — é alcançada com o ingresso voluntário da parte.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ AOS AUTOS COM JUNTADA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO – DESNECESSIDADE DE PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 239, § 1o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO . O art. 239, § 1o, do CPC, dispõe que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, tendo início o prazo de contestação a partir de tal ato, que caracteriza ciência inequívoca da parte sobre o processo judicial contra si aforado, sendo desnecessária a existência de poderes específicos ao advogado para recebimento de citação.” (TJ-SP 21416786620238260000 Campinas, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 28/06/2023, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023).

No caso dos autos,
a agravante apresentou impugnação à penhora
após sua nomeação de curadora especial e atuação da Defensoria Pública, tendo exercido plenamente o contraditório e a ampla defesa.

Tal circunstância afasta a alegação de nulidade com base em suposta ausência de angularização processual válida,
notadamente quando a própria agravante não demonstrou prejuízo concreto e efetivo
.

No tocante à alegada
impenhorabilidade dos valores constritos
, a jurisprudência admite, sim, a proteção legal de que trata o art. 833, X, do CPC.

No entanto, essa proteção
não opera de forma automática
, cabendo à parte interessada demonstrar que se trata de
valores essenciais à sua subsistência
, com
caráter alimentar
ou próximo disso.

No caso concreto, a agravante
limitou-se à mera alegação genérica
de hipossuficiência,
sem instruir os autos com elementos probatórios mínimos
que demonstrassem a natureza alimentar da verba bloqueada ou que se tratava de seu único numerário.

Portanto,
ausente demonstração inequívoca de irregularidade processual ou ilegalidade manifesta
, a decisão agravada deve ser mantida.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025